Tribunal: STF
Processo: RE 74784
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-27
Data de publicação: 1973-03-27

Ementa:
HONORARIOS ADVOCATICIOS. DECISÃO QUE HOMOLOGA PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
DE MERCADORIAS, DEIXANDO DE APLICAR, POREM, O PRINCÍPIO DA
SUCUMBENCIA. NEGATIVA DE VIGENCIA DA LEI FEDERAL E DISSIDIO
PRETORIANO DEVIDAMENTE COMPROVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO
E PROVIDO.